Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel NÚMERO DO PROCESSO: 0726446-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA EGIDIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DF Plaza, DF Century Mall e Alvorada Empreendimentos e Participações Ltda contra a decisão de indeferimento da realização da pesquisa Sisbajud na modalidade “teimosinha” (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF – processo 0739973-43.2023) Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da certidão de ID 198302085), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se A parte agravante sustenta que: (a) “a decisão Agravada que indeferiu a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha (pesquisas de ordens reiteradas), fez assim sob a argumentação de que, em face do quantitativo de servidores, de modo a impossibilita a realização, não poderia ser determinada a pesquisa por ordens reiteradas”; (b) “a decisão vai contra entendimento do próprio TJDFT, sendo que o teor de tal decisão viola o Princípio da Razoabilidade e Economia Processual, vez que a busca de reiteradas ordens automáticas veio para facilitar e dar maior agilidade ao rastreamento, aumentando as chances de êxito da pesquisa”; (c) “aplicar a busca de forma reiterada e automática confere celeridade e efetividade ao recebimento do crédito, possibilitando a efetiva conclusão dessa Ação Executória”; (d) “se é possível realizar a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, significa que é nítida a necessidade de cooperação do juízo para que o Exequente possa ser beneficiado da ferramenta existente na tentativa de satisfazer o crédito aqui almejado”. Invoca precedentes deste TJDFT ao tempo em que afirma que “ao decidir de forma contrária ao entendimento do TJDFT, a decisão em questão parece desconsiderar os fundamentos já estabelecidos pela jurisprudência do tribunal, que reconhecem a busca reiterada automática como uma medida eficaz e condizente com os objetivos de celeridade e eficiência processual”. Pede (liminar e mérito) que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Preparo recursal recolhido. Os autos vieram conclusos ao relator (eventual) para apreciação da liminar, em razão do afastamento do e. Relator Des. Renato Rodovalho Scussel. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da utilização da ferramenta “teimosinha” para a busca de bens da parte devedora, por meio do Sisbajud. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I), ressalvada a necessidade de se impor o fator delimitador a encargo do exequente. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. No caso concreto se trata de execução de título extrajudicial (contrato de locação) ajuizada em setembro de 2023. O crédito perseguido alcança atualmente valor acima de R$ 200.000,00, sendo que a parte devedora não ofertou defesa tampouco apresentou qualquer proposta para o pagamento do débito. O e. Juízo de origem deferiu a consulta de ativos por meio do Sisbajud. No entanto, não acolheu o pedido de reiteração da busca (modalidade “teimosinha”). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução se deve garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, deve ser prestigiada a pesquisa de bens do executado nos sistemas Sisbajud. Além disso, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). Nesse contexto, nos termos pretendidos pelo agravante, se mostra viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente. Nesse sentido é o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1721915, DJE: 7/7/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI Acórdão 1715961, DJE: 12/7/2023) (destaque nosso) Desse modo, à luz dos fatos apresentados, é razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, a qual deve ser limitada a 30 (trinta), com o termo inicial a encargo do agravante. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (prazo de trinta dias com indicação do termo inicial a encargo do agravante). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Após, conclusos ao e. Relator Des. Renato Rodovalho Scussel. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator eventual